Tribunal: TJDFT
Processo: 0716766-26.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA INTERMEDIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A autoria e materialidade restaram devidamente demonstradas, inclusive pela confissão do réu, não tendo sido tais pontos impugnados no recurso da defesa.

2. A exasperação da pena intermediária, pela existência da atenuante de confissão espontânea, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 da pena base para cada atenuante, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de diminuição ou elevação superior a esse patamar.

3. Dosimetria redefinida para se adequar à proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para diminuir a pena.